Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tipicidade das condutas. Provas. Agravante. Fração. Continuidade delitiva. Dano moral. Redução. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra das vítimas – coerentes e harmônicas nas oportunidades em que ouvidas - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas.
2 - Provado que o réu, portando faca, ameaçou as vítimas – companheira e enteada - de causar-lhes mal injusto e grave (quatro vezes), o que as fizeram temer por suas vidas, tanto que registraram ocorrências policiais, e, após prisão, ciente das medidas protetivas de urgência, se aproximou da residência da primeira vítima, portando faca na cintura, mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 – Nos crimes de ameaça cometidos em curto espaço de tempo – entre os dias 12 e 16.4.20 –, na residência da primeira vítima, com o mesmo modo de execução, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva, com aumento da pena em um quarto.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - A situação financeira do obrigado, que não dispõe de meio para satisfazer a obrigação, reclama seja a indenização reduzida.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
8 - Se a pena privativa de liberdade é inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena (art. 46 do CP).
9 - Apelação provida em parte.